Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025178-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER PAPA DOS SANTOS - CPF: 531.229.847-68 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025178-76.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Walter Papa dos Santos

Parte Recorrida:
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 262

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a interrupção no fornecimento de energia elétrica devida, em virtude do pagamento intempestivo de fatura de consumo.

2.

A parte Recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 01/08/2022, sob a justificativa de que a fatura referente ao mês de abril de 2022, vencida em 08/06/2022 estaria em aberto.

3.

De sua vez, a Recorrida defende que a parte Reclamante efetuou o pagamento da fatura em questão na data da suspensão do fornecimento dos serviços, razão pela qual agiu no exercício regular do direito, considerando que houve a notificação de cobrança, com aviso de corte nas faturas dos meses posteriores.

4.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

5.

Assim, malgrado as razões expostas pela parte Autora/Recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da Concessionária ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, ao ponto que a fatura referente ao mês de abril de 2022, realmente foi quitada com 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, como se vê pelo comprovante de pagamento juntado pela própria Reclamante no ID
. 154523841, cujo foi realizado em 01/08/2022.

6.

É entendimento já pacificado pelo STJ quanto à legitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação (AgRg no AREsp 412822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

7.

Nesse sentido, entendo que as faturas emitidas pela parte reclamada continham aviso de débito, de forma que resta comprovada a notificação de corte no fornecimento pela ausência no pagamento, não havendo razões para concluir por sua ilegitimidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023